Tribunal: STF
Processo: HC 215185
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    1. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da ação penal, como a pluralidade de réus (quatro agentes), a necessidade de realização de perícia e a natureza da causa (apreensão de diversas drogas: 420,4g de cocaína, 1.122,71g de crack e 1.470,08g de maconha), circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal.



    2. Não se pode ignorar, ainda, que as instâncias ordinárias demonstraram a periculosidade social do paciente, em razão da habitualidade na prática delituosa (reincidente específico), a indicar a imprescindibilidade da constrição cautelar.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.